Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE ACERTOS FINANCEIROS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PERÍODO DE ANÁLISE DO PEDIDO E APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO NO EXAME DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA. DEMORA INJUSTIFICADA QUANTO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.
1. Nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, [n]ão corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
1.1. Observado, no caso concreto, que a servidora, ainda dentro do prazo prescricional, formulou pedido administrativo objetivando o reconhecimento do direito à percepção de diferenças remuneratórias, o prazo prescricional permaneceu suspenso durante o período de análise do requerimento.
1.2. Tendo em vista que, na via administrativa, houve reconhecimento, em favor da parte autora, do direito à percepção de diferenças remuneratórias, não há como ser considerada prescrita a pretensão de cobrança dos valores devidos a este título.
2. Tratando-se de requerimentos administrativos apresentados no ano de 2006, não há justificativa plausível para a demora na análise e pagamento das diferenças remuneratórias vindicadas, ainda que necessária dotação orçamentária específica, na forma prevista no artigo 37, da Lei no 4.320/1964.
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. Pedido inicial julgado procedente.